Tribunal: TJES
Processo: 5010684-38.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010684-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEONICIA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA COM SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de paciente, a ser custeada pelos entes públicos.

2. A sentença condenou o Município ao pagamento de metade das custas processuais e ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) em sede de remessa necessária, saber se deve ser mantida a obrigação de fazer imposta aos entes públicos para custear a internação compulsória do paciente; e (ii) em sede recursal, saber se a ausência de resistência ao mérito da demanda (obrigação de fazer) pelos entes públicos afasta a sua condenação aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF/88). A Lei nº 10.216/2001 prevê a internação compulsória como modalidade de tratamento (art. 6º, III), determinada pela Justiça.

5. A necessidade da internação compulsória foi inequivocamente demonstrada por laudo médico circunstanciado (id. 18532301), impondo-se a confirmação da sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer.

6. O princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC) rege a imposição dos ônus sucumbenciais.

7. Os entes públicos apelantes não ofereceram resistência ao mérito do pedido (custeio da internação), limitando suas defesas a questões processuais.

8. A própria natureza da internação compulsória (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001) exige determinação judicial, o que demonstra que a judicialização não decorreu de pretensão resistida dos entes públicos.

9. A ausência de oposição ao bem da vida perseguido afasta a aplicação do princípio da sucumbência, devendo ser reformada a sentença para excluir a condenação em custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares providos, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença quanto à procedência do pedido de internação compulsória.

8. Tese de julgamento:
"1. Em ações de internação compulsória (art. 6º, III, Lei nº 10.216/2001), que exigem determinação judicial, a ausência de resistência dos entes públicos ao mérito do pedido (custeio do tratamento) afasta sua condenação aos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10º, CPC)".

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, parágrafo único, III; CPC, art. 85, § 10º

Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5010684-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: CLEONICIA DA SILVA, ENILSON DA SILVA DE JESUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
e dois recursos autônomos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra r. sentença de id. 15802036 proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
CLEONICIA DA SILVA
em face dos recorrentes, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e determinar a internação compulsória de
ENILSON DA SILVA DE JESUS
às expensas dos entes públicos, condenando o Município ao pagamento de metade das custas processuais e ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (id. 15802039), Sustentando, em síntese: i) violação ao princípio da causalidade, pois não teria dado causa à demanda e não ofereceu resistência ao mérito do pedido; (ii) impossibilidade de condenação em honorários à Defensoria Pública Estadual (DPE-ES), argumentando que a destinação das verbas ao FADEPES configuraria rateio vedado pelo Tema 1002/STF, dada a legislação estadual que permite o custeio de gratificações a Defensores com recursos do fundo.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES,
interpôs apelação (id. 15802043), Sustentando, em síntese a violação ao princípio da causalidade, por não ter resistido ao pleito judicial, pela ausência de prova de prévio requerimento administrativo negado e por ser a responsabilidade primária pela internação compulsória (alta complexidade) do Estado do Espírito Santo, conforme normas do SUS e Tema 793/STF.

Contrarrazões (ids. 15802041, 15802045, 15802042 e 15802049), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 16555564).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010684-38.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: CLEONICIA DA SILVA, ENILSON DA SILVA DE JESUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
e dois recursos autônomos de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra r. sentença de id. 15802036 proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
CLEONICIA DA SILVA
em face dos recorrentes, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e determinar a internação compulsória de
ENILSON DA SILVA DE JESUS
às expensas dos entes públicos, condenando o Município ao pagamento de metade das custas processuais e ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs apelação (id. 15802039), Sustentando, em síntese: i) violação ao princípio da causalidade, pois não teria dado causa à demanda e não ofereceu resistência ao mérito do pedido; (ii) impossibilidade de condenação em honorários à Defensoria Pública Estadual (DPE-ES), argumentando que a destinação das verbas ao FADEPES configuraria rateio vedado pelo Tema 1002/STF, dada a legislação estadual que permite o custeio de gratificações a Defensores com recursos do fundo.

O
MUNICÍPIO DE LINHARES,
interpôs apelação (id. 15802043), Sustentando, em síntese a violação ao princípio da causalidade, por não ter resistido ao pleito judicial, pela ausência de prova de prévio requerimento administrativo negado e por ser a responsabilidade primária pela internação compulsória (alta complexidade) do Estado do Espírito Santo, conforme normas do SUS e Tema 793/STF.

Contrarrazões (ids. 15802041, 15802045, 15802042 e 15802049), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A d. Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 16555564).

Pois bem.

Inicialmente, considerando a ausência de impugnação contra o capítulo da sentença que apreciou o mérito da demanda, passo a analisá-la em sede de remessa necessária.

No que tange à obrigação de fazer imposta aos entes públicos, a r. sentença deve ser confirmada. Seus fundamentos, aliás, ratificam aqueles já lançados na decisão liminar de id. 15801967, a qual foi referendada pelo provimento final.

Conforme bem delineado pelo juízo
a quo
naquela oportunidade:

[...] é cediço que a dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e a saúde é direito social expressamente garantido pelo art. 6º da Constituição República de 1988. Por sua vez, o art. 196 do Texto Maior prescreve ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas, à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E por “Estado” entenda-se todos os entes da Federação, União, Estados e Município, que integram o Sistema Único de Saúde, o qual tem como um dos seus princípios a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7º, II, da Lei 8.080/90). [...]

A legislação específica sobre saúde mental (Lei Federal nº 10.216/2001) atribui expressamente ao Estado a responsabilidade pelo desenvolvimento da política de saúde mental e pela assistência aos portadores de transtornos mentais, prevendo a internação compulsória como uma das modalidades de tratamento. Tal medida, embora excepcional, é indicada
"quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes".
e deve ser amparada por
"laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos"
.

Na hipótese vertente, a necessidade da internação compulsória de Enilson da Silva de Jesus restou inequivocamente demonstrada por meio do laudo médico atualizado colacionado aos autos (id. 18532301), o qual evidencia a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade da medida para a salvaguarda de sua saúde e integridade.

Corroborando a adequação da via eleita e a responsabilidade estatal, o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, julgado por este e. Tribunal de Justiça, conquanto tenha versado sobre a desnecessidade de intervenção judicial para internações involuntárias após a edição da Lei nº 11.840/2019, fez expressa ressalva de que a internação compulsória persiste como
"aquela determinada pela Justiça" (
art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001), reforçando, ademais, que o escopo precípuo de ações desta natureza é, precisamente, obter o custeio do tratamento pelo Poder Público.

Portanto, estando devidamente comprovada a necessidade médica da internação compulsória e sendo dever constitucional e legal dos entes públicos garantir o acesso ao tratamento adequado, a confirmação da sentença, neste capítulo meritório, é medida que se impõe.

Ademais, examino a tese recursal comum de violação ao princípio da causalidade, arguida tanto pelo Estado do Espírito Santo quanto pelo Município de Linhares.

O cerne da controvérsia recursal, neste ponto, reside em definir se a condenação dos entes públicos ao pagamento de custas (Município) e honorários advocatícios (ambos) deve ser mantida, considerando a ausência de oposição ao mérito da demanda em suas peças de defesa. Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo sentenciante, que assiste razão aos apelantes.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais (art. 85, § 10º, do CPC), preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual dos entes públicos é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai dos autos, o Município de Linhares manifestou expressamente que não ofereceria resistência ao mérito do pedido (id. 20144195). Da mesma forma, o Estado do Espírito Santo, embora tenha apresentado contestação (id. 18780602), não apresentou resistência à pretensão meritória, qual seja, o custeio da internação compulsória do paciente Enilson da Silva de Jesus.

As defesas apresentadas pelos entes públicos limitaram-se a arguir questões de natureza processual.

Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de os entes públicos negarem a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou a sua responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu necessariamente de uma negativa administrativa ou de uma oposição dos entes públicos, mas de uma imposição legal para a modalidade específica de internação pleiteada.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
da remessa necessária e dos recursos de apelação.

No mérito dos recursos,
DOU PROVIMENTO
à apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como
DOU PROVIMENTO
à apelação do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para afastar sua condenação ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sede de remessa necessária,
CONFIRMO
a sentença quanto à procedência do pedido de internação compulsória de
ENILSON DA SILVA DE JESUS
, a ser custeada pelos entes públicos requeridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)